Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. POSSE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). NATUREZA JURÍDICA DISPOSITIVA. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais dos embargos de terceiro, desconstituindo a penhora recaída sobre o imóvel litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação, diante da alegada omissão do Juízo a quo quanto a questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração.
3. Aferir se o embargante detém direitos possessórios sobre o imóvel penhorado suficientes a desconstituir a constrição judicial, considerando: (i) instrumento particular de compra e venda celebrado com terceiro sem vínculo registral; (ii) ausência de prova do pagamento integral do preço; (iii) procuração pública em causa própria (in rem suam) outorgada pela proprietária registral; e (iv) alegada configuração de autocontrato vedado pelo art. 117 do Código Civil.
4. Definir se os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 devem ser reformados para aplicação dos percentuais legais (10%–20%) sobre o valor da causa (R$ 480.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação — Rejeição. A sentença vergastada está adequadamente fundamentada, não havendo violação ao art. 93, IX, da CRFB, nem ao art. 489, § 1o, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da lide. A insurgência recursal revela, em verdade, mera insatisfação com o resultado desfavorável.
6. Os embargos de terceiro tutelam também a posse, não só a propriedade. A procuração outorgada pela executada ao embargante configura procuração in rem suam (art. 685 do CC) — negócio jurídico translativo de direitos, não mero mandato —, que, embora não transfira a propriedade para fins registrais, comprova, em conjunto com o farto acervo probatório dos autos, a posse mansa, pacífica e de boa-fé do embargante desde maio de 2012, anterior ao crédito exequendo e ao ajuizamento da ação principal em 2016.
7. A posse do embargante, exercida de forma inequívoca desde maio de 2012, está plenamente demonstrada nos autos, legitimando a oposição dos presentes embargos, em consonância com a Súmula 84 do STJ.
8. Embora o STJ tenha vedado, como regra geral, a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório (Tema 1.076), as peculiaridades do caso concreto justificam o distinguishing: a demanda envolveu questão possessória de cognição limitada, sem audiência de instrução, sem prova pericial e com provas essencialmente documentais pré-constituídas. A aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa resultaria em montante manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, justificando a manutenção do valor arbitrado em primeiro grau, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de terceiro tutelam não apenas a propriedade, mas também a posse e outros direitos pessoais incompatíveis com a constrição judicial (art. 674 do CPC), sendo suficiente, para sua procedência, a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé exercida pelo embargante em momento anterior ao surgimento do crédito exequendo, independentemente de registro imobiliário, nos termos da Súmula 84 do STJ. A procuração pública em causa própria (in rem suam), outorgada com caráter irrevogável e irretratável pela proprietária registral, constitui negócio jurídico dispositivo translativo de direitos que, conjugado com robusto acervo probatório extrarregistral, comprova os direitos aquisitivos e a posse qualificada do embargante. Diante das peculiaridades do caso concreto, é cabível o distinguishing do Tema 1.076 do STJ para fixação de honorários sucumbenciais em valor proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11, 489, § 1o, IV, 674, 1.022, II e III; CC, arts. 108, 117, 685, 1.245.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema 1.076; Súmula 84.